Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710427-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALDIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, conforme requerido em contrarrazões pela parte embargada. Brasília, DF, 18 de junho de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador